Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-95.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704823-95.2023.8.07.0002 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: ISABEL CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INTERRUPÇÃO. SERVIÇO. PÚBLICO ESSENCIAL. ÁGUA. INADIMPLEMENTO. DÍVIDAS. ANTIGAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que condenou a apelante a emitir faturas distintas para a cobrança do consumo mensal e para a cobrança da dívida pretérita objeto de transação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três (3) questões em discussão: (i) estabelecer se o destaque dos valores é devido para evitar a interrupção do serviço de abastecimento de água; (ii) estabelecer se a inversão dos honorários advocatícios de sucumbência é necessária em razão do princípio da causalidade; e (iii) estabelecer se os honorários advocatícios de sucumbência devem ser reduzidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O inadimplemento que autoriza a interrupção de fornecimento de água refere-se aos débitos recentes. Os débitos pretéritos devem ser cobrados pelas vias ordinárias. 4. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.013 do Código de Processo Civil, asseverando que a devolução de um recurso se dá nos limites da matéria impugnada. Busca a reforma do acórdão combatido para anular o agravamento de condenação em honorários, por ser julgamento extra e ultra petita e que traz reformatio in pejus; b) artigos 8o e 85, §2o e §8o, ambos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, diante da majoração dos honorários de sucumbência. Frisa a aplicação das regras de equidade para a fixação de honorários. Aduz que a decisão fere a razoabilidade, a proporcionalidade e a equidade. Pondera que, se a decisão for mantenha, haverá o favorecimento ao enriquecimento ilícito da parte recorrida. Afirma que, em caso de exorbitância, os honorários fixados devem ser revistos. Requer, assim, “a redução dos honorários ao patrono da ré pela adoção de critério de equidade, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade”. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.013 do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Sumula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 8o e 85, §2o e §8o, ambos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). A propósito, a Corte Superior já assentou que: “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028